Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃOLÓGICA. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DESÍDIA DA PARTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que resolveu a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta contra o banco réu, sem apreciação do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A sentença também impôs à autora o pagamento das custas processuais, embora o réu não tenha sido citado. A apelante sustenta o equívoco da condenação ao pagamento das custas, ante a ausência de citação do réu, requerendo a reforma da sentença neste ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível novo pedido de gratuidade de justiça na apelação após o recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se é devida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais quando não houve citação da parte ré e o processo foi resolvido por ausência de recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de recurso com recolhimento de preparo recursal torna incompatível o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica, nos termos do art. 507 do CPC.
4. A ausência de recolhimento das custas iniciais, sem o deferimento da gratuidade, autoriza a resolução do processo sem apreciação do mérito, conforme arts. 290 e 485, I e IV, do CPC.
5. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5.1 A ausência de comprovação do pagamento das custas de ingresso, fora das hipóteses de isenção, enseja o cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC, bem como a sua resolução, sem análise de mérito, consoante art. 485, I e IV, do mesmo diploma legal.
6. A resolução do processo sem análise de mérito e o cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custas iniciais, não autorizam a desoneração da parte autora ao pagamento das despesas processuais, sobretudo porque o cancelamento da distribuição da ação demandou a movimentação da máquina judiciária e, ainda, resultou da desídia do recorrente em cumprir as determinações do Juízo a quo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de pagamento das custas iniciais não exime a parte do pagamento das custas processuais devidas.
2. A movimentação da máquina judiciária impõe à parte autora o dever de arcar com os encargos processuais, ainda que o processo seja resolvido sem análise do mérito.